Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706425-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA AGRAVADO: ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, CIRO WALTER SARAIVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Indefiro o pedido de inclusão do presente Agravo de Instrumento em pauta de julgamento presencial, haja vista não se tratar de hipótese que autoriza a sustentação oral (art. 937, VIII, do CPC). Aguarde-se a Sessão de Julgamento Virtual. P.I. Carmelita Brasil Relatora